Tribunal: TCU
Processo: 029.909/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10468/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.909/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cayo Fagundes Souza (XXX.185.197-XX); Fernando Pizao dos Santos (XXX.761.137-XX); Gabriel Araujo de Souza (XXX.025.527-XX); Gabriel Chaves Diniz (XXX.693.637-XX); Joao Pedro Velasco do Nascimento (XXX.686.367-XX); Leonardo Lima Miguelloti (XXX.040.037-XX); Lucas Ferreira da Silva Fernandes (XXX.316.567-XX); Lucas Menezes (XXX.040.387-XX); Lucas Nicacio Latto (XXX.183.107-XX); Pedro Afonso Souza da Silva (XXX.162.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.